Tribunal: TJPA
Processo: 0002763-70.2012.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002763-70.2012.8.14.0039

APELANTE: ANTONIO CLEUDINADO NUNES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1.
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. Autoria e materialidade do delito comprovadas pelas
provas colhidas nos autos, as quais não contemplam a tese defensiva. Laudo Toxicológico que confirma tratar-se substância entorpecente, depoimentos testemunhais seguros e idôneos. N
ão merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida sua condenação como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

2. DOSIMETRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADA.
Não faz
jus
o apelante ao benefício da diminuição da pena,
pois para obtenção é necessário que
preencha a todos os requisitos legais constantes no supramencionado parágrafo
e neste caso o réu foi encontrado com quase meio quilo de substância entorpecente conhecida como maconha, o que inibem a aplicação do referido benefício. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que condenou ANTÔNIO CLEUDINADO NUNES DA COSTA, pelo crime do artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06 a pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 19/08/2012, a Polícia Militar realizava ronda ostensiva, quando recebeu a denúncia de que na rua da baixada, funcionava uma boca de fumo. Segundos os autos, a guarnição seguiu para o local indicado e lá encontrou o apelante, ANTONIO CLEUDIANO NUNES, que tentou se evadir, porém foi capturado. Durante a revista na residência, foram encontrados no interior do vaso sanitário 547g (quinhentos e quarenta e sete gramas) de maconha, R$ 21,00 (vinte e um) reais e um aparelho celular LG.

A denúncia foi recebida (ID 9746772 - Pág. 1) o feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença condenando o apelante nos termos apontados acima.

Inconformado com o
decisum
condenatório, o apelante pugna em suas razões pela absolvição ante a insuficiência de provas. Subsidiariamente pela aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4º do Código Penal, bem como, a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos (ID 9746801).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 9746803).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID 10439971).

É o relatório. A Revisão com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

No mérito, a defesa objetiva a absolvição do apelante em razão da insuficiência probatória e alternativamente que seja a conduta desclassificada para uso próprio.

De início verifico que a materialidade delitiva resta comprovada através do laudo toxicológico definitivo (ID 9746767), onde o exame registrou positivo para a substância química
cannabis sativa L
, princípio ativo da “
maconha
”.

Quanto à autoria delitiva, no dia 19/08/2012, a Polícia Militar realizava ronda ostensiva, quando recebeu a denúncia de que na rua da baixada, funcionava uma boca de fumo. Segundos os autos, a guarnição seguiu para o local indicado e lá encontrou o apelante, ANTONIO CLEUDIANO NUNES, que tentou se evadir, porém foi capturado. Durante a revista na residência, foram encontrados no interior do vaso sanitário 547g (quinhentos e quarenta e sete gramas) de maconha, R$ 21,00 (vinte e um) reais e um aparelho celular LG.

Importante destacar os depoimentos das testemunhas, conforme abaixo transcrito (depoimentos extraídos do documento de ID 9746799):

‘A testemunha do MP e policial militar FLAVIO CARDOSO FERREIRA disse que estavam em ronda quando abordaram dois jovens que estavam portando uma pequena quantidade de drogas, que perguntaram onde haviam obtido e que estes informaram o local. Que seguiram para a residência do acusado e fizeram um cerco, que bateram na porta da residência e quando o réu identificou ser a polícia tentou se evadir do local, porém não teve sucesso, pois a casa estava cercada. Ao revistarem a casa encontraram uma quantidade de maconha dentro do vaso sanitário, que também foi apreendido R$ 21,00 (vinte e um reais) e um celular.

A testemunha do MP e policial militar DJAIR RODRIGO CORTES ROMERO disse que a guarnição fazia ronda na cidade quando encontraram dois adolescentes com uma pequena quantidade de drogas, que ao indagarem a procedência do entorpecente indicaram a residência do réu. Ao se dirigirem ao local, montaram um cerco ao redor da casa, que quando bateram na porta e o réu verificou que se tratava da polícia tentou fugir, porém, sem sucesso. Que durante a revista encontraram a droga no vaso sanitário, que foi ele a pegar a droga do local que estava. Que apreenderam também um celular e uma quantia em dinheiro da qual não se recorda o valor.

A testemunha do MP e policial militar MOISES MENDES DA SILVA afirmou que por conta da Feira Agropecuária a guarnição tinha sido designada para realizar o reforço do patrulhamento na cidade, que durante a ronda encontraram dois jovens com uma pequena quantidade de drogas, que ao perguntarem o local que a obtiveram estes indicaram a casa do acusado. Que seguiram para a casa do réu e fizeram um cerco. Que ao baterem na porta e o acusado constatar que era a polícia ele tentou fugir, mas não conseguiu. Que ao revistarem a casa encontraram a droga no vaso sanitário, uma quantia em dinheiro e um celular.

A testemunha arrolada pela defesa VILAMAR DUARTE SOARES em seu depoimento disse que ficou sabendo da prisão do acusado pelo porte de drogas, mas que era para consumo, que conhece o réu há 17 (dezessete) anos e que ele sempre usou drogas, que sabia que o acusado é usuário de maconha, que o réu é trabalhador e que não é de se meter em confusão.

O apelante afirmou em depoimento judicial que o seguinte (ID 9746799):
“que as acusações não são verdadeiras, permaneceu em silêncio ao ser indagado sobre o que aconteceu. Afirmou que naquele tempo passado foi errado e que utilizou drogas, que atualmente é evangélico e que não utiliza mais drogas há aproximadamente 4 (quatro) anos. Que ficou cerca de 05 (cinco) anos assinando em Paragominas. Que apenas utilizava, mas nunca vendeu drogas.”

Conforme se depreende dos trechos dos depoimentos supratranscritos os policiais ouvidos em Juízo afirmaram que tinham notícias de que estava sendo comercializadas drogas naquele endereço, tendo sido apreendida quantidade de drogas, devidamente embalada de forma a configurar a traficância.

Deve-se ressaltar que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS
. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incabível, no caso em apreço, o deferimento do pleito de desclassificação, visto que o contexto probatório é elucidativo em apontar ao réu a conduta de guardar substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, devendo a condenação do recorrente ser mantida, nos termos em que foi prolatada. 2. O testemunho dos policiais que efetuaram a prisão não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida no feito, porquanto a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, nenhuma irregularidade tenha sido apontada, no tocante à oitiva das testemunhas, conforme se verifica, in casu, visto que o apelante em nenhum momento se insurgiu em face da credibilidade dos policiais que efetuaram o flagrante, não havendo nenhuma manifestação processual adequada nesse sentido, como, por exemplo, a alegação de suspeição ou impedimento, não havendo, portanto, argumento hábil no bojo dos autos, capaz de desconstituir referida prova. 3. Recurso Conhecido e Desprovido. Unânime.

TJPA
– Apel.
0000724-79.2015.8.14.0012
, Rel. Vânia Silveira, 1ª CCI - Julgado 29/11/2016.

No mais, apesar da alegação da defesa de que os depoimentos dos agentes públicos não merecem guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 180 DO CP? NEGATIVA DE AUTORIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS - LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - RECEPTAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVARAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Presença de provas suficientes para se verificar a autoria e materialidade delitiva.
Depoimento
de policiais que efetuaram a apreensão da substancia entorpecente, corroborado pelas demais provas dos autos, como o
depoimento
testemunhal e laudo de toxicológico definitivo. Além da apreensão do bem, objeto da receptação e verificação de circunstâncias que demonstram o conhecimento da origem duvidosa da coisa receptada, como o preço a abaixo do mercado e condições do objeto, que estava bloqueado com senha e sem acessórios essenciais. [...]

AP 0007861-63.2013.8.14.0051 – 3ª Turma - Rel. Des. Mairton Carneiro – Julgado 04/50/17.

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação do apelante, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

2. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
(art. 33, §4º DA LEI 11,343/06):

A defesa pugna, ainda, pela aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4ª da Lei de Drogas, sob argumento de que o apelante preenche os requisitos legais.

Conforme se extrai da Lei de Drogas, o §4º do artigo 33 é específico ao determinar que as penas definidas no
caput
e §1º do artigo 33 da referida lei, podem ser reduzidas, desde que o agente seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização.

Todavia, não faz
jus
o apelante ao benefício da diminuição da pena,
pois para obtenção é necessário que
preencha a
todos os requisitos legais
constantes no supramencionado parágrafo.

No caso concreto verifica-se que
a quantidade expressiva de droga encontrada de 547g (quinhentos e quarenta e sete gramas) de maconha, quase meio quilo de material entorpecente, inibem a aplicação do referido benefício, conforme bem delineado na sentença condenatória, verbis:

“Entendo que não é cabível a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pois apesar do réu ser primário, ter bons antecedentes e não haver prova nos autos de que este se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa, a quantidade da droga encontrada é superior ao parâmetro que vem sendo utilizado pelos Tribunais Superiores, qual seja 25 (vinte e cinco) gramas ou o cultivo de até seis plantas fêmeas.”

Neste sentido colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA
MINORANTE
DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE
DROGAS
APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I.

[...]
II.

In casu,

a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de
drogas
apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários-mínimos vigentes à época dos fatos delituosos. III
.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida.

TJPA – AP
0000684-25.2014.8.14.0015
– Rel. Des. Milton Nobre – 2ª Câmara Criminal Isolada – Julgado em 23/08/2016.

No que concerne ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade, pela restritiva de direitos, entendo não prosperar diante da ausência de alteração substancial da pena.

Em face do exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e nego provimento
ao apelo, mantendo todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 20/09/2022